Tribunal: TCU
Processo: 021.730/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Acórdão 1805/2024-TCU-Plenário, TC 015.583/2021-0, em razão de utilização de recursos de precatórios do Fundef em finalidades desvinculadas e/ou sem comprovação de vinculação a gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, no Município de Avelino Lopes/PI

Inteiro teor:
Acórdão 4713/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao Acórdão 1805/2024-TCU-Plenário , proferido no processo TC Processo 015.583/2021-0 , que trata de relatório consolidador de auditoria coordenada para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundef, bem como de auditoria específica realizada em Municípios do Estado do Piauí; Considerando que o Município de Avelino Lopes/PI, embora regularmente citado, não apresentou alegações de defesa, tampouco recolheu o débito indicado, razão pela qual, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, deve ser considerado revel; Considerando que não é possível aferir a boa-fé do ente federativo, por se tratar de pessoa jurídica, conforme jurisprudência desta Corte, aplicando-se, mesmo diante da revelia, o disposto nos §§ 3o a 5o do art. 202 do Regimento Interno do TCU; Considerando que não se operou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, conforme os parâmetros fixados na Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, §§1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inc. V, alínea "c", e 202, §§ 3o ao 5o, do Regimento Interno do TCU, conforme pareceres constantes dos autos, em fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o Município de Avelino Lopes/PI efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas à conta bancária específica, criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do mencionado ente municipal, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo do disposto no item 1.7: Data Valor (R$) Ocorrência 5/4/2016 23.000,00 Transferência dos recursos para conta do Fundo Municipal de Saúde (FMS 18/3/2016 33.720,00 Transferência de recursos para conta da Câmara Municipal de Avelino Lopes/PI 20/4/2016 24.220,00 20/5/2016 28.720,00 20/7/2016 14.220,00 19/8/2016 6.000,00 20/9/2016 24.220,00 10/4/2017 33.000,00 31/5/2017 30.000,00 24/3/2017 33.718,24 TED para outra conta do município 31/3/2017 5.000,00 Transferência de recursos para conta do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) 12/4/2017 10.000,00 25/4/2017 2.100,00 12/6/2017 16.500,00 16/8/2017 59.202,09 Transferência de recursos para outra conta do município 20/9/2017 31.106,23 27/1/2016 48.750,00 Serviços contábeis 15/3/2016 63.360,34 Serviço de limpeza pública 22/3/2016 33.360,34 29/6/2016 55.000,00 Reforma de parque de vaquejada 2/8/2016 119.772,02 Construção de uma praça de eventos 15/8/2016 205.998,65 9/9/2016 110.098,50 22/9/2016 49.901,50 25/1/2017 91.000,00 13/2/2017 30.441,33 16/8/2016 42.956,97 Implantação de sistema de iluminação pública 20/9/2016 57.463,34 17/8/2016 50.000,00 Construção do mercado público municipal 25/1/2017 45.000,00 20/4/2016 121.533,72 Perfuração de poços tubulares 16/5/2016 114.698,86 24/5/2016 141.925,34 31/5/2016 60.468,55 3/6/2016 89.871,67 9/6/2016 50.000,00 13/6/2016 69.210,43 16/6/2016 32.422,50 22/6/2016 178.665,40 24/6/2016 145.950,00 11/8/2016 76.750,34 24/1/2017 464.174,64 Extensão primária em 13,8Kv para retirada de gambiarra 2/5/2017 200.000,00 5/4/2017 147.919,06 Pavimentação asfáltica 1. Processo TC- Processo 021.730/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diostenes Jose Alves (XXX.789.858-XX); Prefeitura Municipal de Avelino Lopes - PI (06.554.281/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Avelino Lopes - PI. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Caio Cardoso Bastiani (10150/OAB-PI), representando Diostenes Jose Alves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Município de Avelino Lopes/PI de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do §4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência da liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução constante à peça 35, ao Município de Avelino Lopes/PI e a Dióstenes José Alves.